Tribunal: TJSP
Processo: 1040168-15.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Qualidade de segurado por ocasião da eclosão da lesão comprovada nos autos - LER (ombro direito) – Lesão, nexo causal e incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado demonstrados – Auxílio-acidente devido – Recurso do autor integralmente provido; recurso oficial, considerado interposto, provido em parte e improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Qualidade de segurado por ocasião da eclosão da lesão comprovada nos autos - LER (ombro direito) – Lesão, nexo causal e incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado demonstrados – Auxílio-acidente devido – Recurso do autor integralmente provido; recurso oficial, considerado interposto, provido em parte e improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040168-15.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
EDMARIO DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
autor integralmente provido; recurso oficial, considerado interposto, provido
em parte e improvido o recurso voluntário do INSS. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040168-15.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1040168-15.2019.8.26.0114.
Comarca de Campinas.
17a. Câmara de Direito Público.
Aptes. e Apdos: - Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Edmario da
Silva Oliveira.
Juiz Renato Siqueira de Pretto.
Voto no 37.254.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Qualidade de segurado por
ocasião da eclosão da lesão comprovada nos autos - LER
(ombro direito)
Lesão, nexo causal e incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado demonstrados
Auxílio-acidente devido Recurso do autor integralmente
provido; recurso oficial, considerado interposto, provido em
parte e improvido o recurso voluntário do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 156/160, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação proposta por Edmario da Silva Oliveira
contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando-o no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir de
24.09.19 (data do requerimento administrativo); abono anual; atrasados
acrescidos dos encargos moratórios, além de honorários advocatícios no
patamar mínimo instituído no parágrafo 3o do artigo 85 do CPC.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040168-15.2019.8.26.0114 -Voto no
3
a improcedência do pedido porque ausentes a qualidade de segurado e a
redução da capacidade laborativa do autor.
Recorre, também, o autor. Insurge-se contra o termo
inicial do benefício.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (operador de produção na empresa Robert Bosch Ltda.),
apresenta lesões em seus membros superiores que o incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada pela Dra. Mônica Antonia
Cortezzi da Cunha constatou que o autor apresenta síndrome do impacto no
ombro direito (fls. 136).
Reconheceu a expert a redução da capacidade
laborativa do autor para seu trabalho como operador de produção,
registrando em seu laudo, ao exame físico, que o requerente apresentou
restrição mínima da mobilidade de ombro direito para elevação e abdução, o
que impede a realização de atividades que exijam a elevação acima de 90o
do ombro direito (fls. 135).
A perita judicial também estabeleceu o nexo
concausal entre as lesões diagnosticadas no ombro direito do autor e a
atividade laborativa por ele exercida. Verbis:
“Evidenciado nexo concausal entre a doença de ombro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040168-15.2019.8.26.0114 -Voto no
4
direito do requerente com as atividades por ele exercidas na
linha de produção do período de 11/07/1994- 18/06/2003.
Contribuição mínima (leve), grau 1.”
Neste passo, para a demonstração da qualidade de
segurado, é de relevo que o requerente esteja vinculado à autarquia no
momento do infortúnio ou da eclosão da moléstia.
A propósito, já se decidiu: -
“PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PARA O
TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. Comprovada a incapacidade
para o trabalho, ainda que por mais de doze meses, não perde
o obreiro a qualidade de segurado, por deixar de contribuir,
fazendo jus ao benefício de auxíliodoença. Recurso conhecido
e provido” (REsp no 233.639/PR, j. 15/03/2001, Rel. Ministro
Gilson Dipp).
Ora,
a
documentação
encartada
aos
autos,
principalmente aquela que aponta os períodos em que o autor gozou de
auxílio-doença, demonstra que a moléstia reconhecida na perícia (síndrome
do impacto no ombro direito) instalou-se durante o pacto laboral. Tanto é
que o último auxílio-doença noticiado nos autos se encerrou em 16.10.2006.
Destarte, não colhe foros de prosperidade a
alegação da autarquia no sentido de que o autor perdeu a qualidade de
segurado.
O inconformismo da autarquia, carente de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040168-15.2019.8.26.0114 -Voto no
5
conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só, afastar a
conclusão da vistora judicial.
Sendo assim, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era medida que se impunha.
É devido também o abono anual por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir de 17.10.2006, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido ao autor em razão
dos males diagnosticados em seu ombro direito (fls. 74).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão do STJ.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040168-15.2019.8.26.0114 -Voto no
6
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária fixada não comporta alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento integral ao recurso do autor, parcial ao recurso
oficial, que considero interposto, e nego provimento ao recurso voluntário da
autarquia, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão
final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040168-15.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Acórdão o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1040168-15.2019.8.26.0114.
2 - Nome do segurado:
Edmario da Silva Oliveira
3 - Benefício concedido:
Auxílio-acidente
de
50%
do
salário de benefício
4 - DIB:
17.10.2006 (fls. 74)
5 - Salário de benefício
A apurar
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)